Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711510-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA DUARTE LOPES, ISABELLA BRUNO DE SOUZA, MAYARA PEREIRA ANTUNES, ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, JEFSON BRANDAO DA SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILLA DUARTE LOPES E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0702679-03.2023.8.07.0018, indeferiu pedido de concessão de liminar para determinar a suspensão de cláusulas de edital de concurso público para provimento de cargos na Polícia Civil do Distrito Federal e a convocação dos impetrantes para o respectivo Curso de Formação Profissional. A parte agravante relata que o edital prevê o provimento de 300 vagas imediatas, e estipula a convocação dos 300 candidatos melhor classificados para a sua última etapa, o Curso de Formação Profissional, com a eliminação automática de todos os demais candidatos não convocados. Afirma que isso resulta em probabilidade de frustração de concurso, ante a possibilidade de reprovação ou desistência no curso, e que o edital estipula que a nota final do concurso será o somatório das notas finais na primeira etapa e no curso de formação, o que impede a verificação dos candidatos para o preenchimento das vagas. Sustenta a ilegalidade das cláusulas editalícias que preveem a exclusão dos candidatos não classificados para o curso de formação, por limitar a próxima fase a um quantitativo incompatível com o número de vagas, pois a Lei Distrital no 4.949/2012 prevê que o edital deve designar a quantidade de vagas a serem providas, o que vincula tanto a administração e a banca do concurso quanto os candidatos. Defende a inaplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 635.739, devendo ser realizado distinguishing, pois as cláusulas discutidas não podem ser consideradas cláusulas de barreira, uma vez que são contrárias aos princípios da razoabilidade, eficiência, economicidade e competividade do concurso público, ante a falta de pertinência lógica com o número de vagas oferecido no edital. Invoca a teoria dos motivos determinantes para defender a anulação das cláusulas editalícias, sob o fundamento de que o motivo apresentado pela Administração não condiz com uma justificativa válida. Aduz estarem presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante o perigo de afronta à isonomia em razão da concessão de liminar a outros candidatos do concurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela recursal para determinar a suspensão das cláusulas 19.1.2, 19.1.4 e 19.1.5 do edital de abertura do concurso público e para determinar a convocação dos impetrantes para o Curso de Formação Profissional e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de manter os agravantes no concurso até o julgamento de mérito. Preparo ausente ante a concessão da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 152883791 na origem): Concedo aos impetrantes a gratuidade de justiça. PRISCILLA DUARTE LOPES e outros impetraram mandado de segurança contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, requerendo a concessão de liminar para a suspensão dos itens 19.1.2, 19.1.4 e 19.1.5 do Edital de Abertura, convocando-os para o Curso de Formação Profissional (CFP) e possibilitando-lhes obter uma classificação final no certame através do somatório das notas das etapas (item 20.1), e, após a classificação final assegurar a nomeação e posse, caso classificados no número de vagas disponibilizadas para o certame. Para fundamentar o seu pleito alegam os impetrantes que participaram do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e que foram aprovados em todas as etapas do certame, mas impedidos arbitrariamente de prosseguir, em razão da limitação da convocação para o curso de curso de formação até o número exato de vagas previsto no edital, com a eliminação automática daqueles não convocados, conforme item 19.1.15. Asseveram que o edital estipula que a nota final do concurso será o somatório da nota final da primeira etapa e do curso de formação, portanto, somente após o curso de formação poderia ser verificada a classificação do candidato. Alegam os autores que a previsão do número de cargos a serem providos foi subestimada, sendo insuficiente para a formação do cadastro de reserva que atenda as demandas da administração pública, violando os princípios da razoabilidade e economicidade. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Pretendem os autores a suspensão do ato que os eliminou do certame e a anulação das cláusulas itens 19.1.2, 19.1.4 e 19.1.5 do edital normativo no 01 – PCDF, de 03 de dezembro de 2019. O item 19.1.2 do edital previu o quantitativo de 300 (trezentas) vagas para provimento do cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, (ID 152794504). Foi estabelecido no item 19.1.5 do referido edital que os candidatos não convocados, estariam automaticamente eliminados e não teriam classificação alguma no certame. Essa limitação previamente estabelecida visa selecionar candidatos com melhor avaliação e, consequentemente, maior capacitação de forma a assegurar a eficiência na prestação do serviço público em consonância com os objetivos do concurso público. Nesse sentido, restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739 pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois se trata regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato, portanto, não viola a isonomia (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe-193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014). Portanto, a aplicação da cláusula de barreira é perfeitamente válida e não se verifica nenhuma ilegalidade nos itens impugnados pelos autores tampouco no ato que os eliminou do certame, posto que a sua eliminação decorreu da classificação insuficiente para prosseguimento no concurso e foram observadas as regras previamente estabelecidas no edital, não havendo obrigatoriedade da convocação além do quantitativo de vagas previsto. Dessa maneira em que pese a nota final do concurso seja o somatório da nota final da primeira etapa e do curso de formação, inexiste óbice à eliminação daqueles candidatos não classificados na primeira etapa, ante a prévia disposição editalícia nesse sentido. Convém esclarecer que a atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do concurso, não podendo fazer análise de critérios relacionados ao quantitativo de vagas, posto que se referem a critérios de discricionariedade administrativa. Assim, está evidenciado que não houve demonstração de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. As cláusulas editalícias impugnadas dispõem o seguinte: 19.1.2 Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir: Ampla concorrência 225 Pessoas com deficiência (PCD) 15 Negros 60 19.1.4 Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 19.1.5 Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 19.1.2 ou 19.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. Sem razão a alegação de ilegalidade. O edital é claro ao estipular o quantitativo de candidatos que serão convocados para a referida etapa do certame e determinar a eliminação dos candidatos que não atingirem a classificação necessária. Cabe lembrar que o edital é o instrumento regulador do certame, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. Assim, o apelante, ao se inscrever concurso, aderiu a seus termos de forma vinculante, não lhe sendo dado esquivar-se, a posteriori, das normas que a todos os inscritos, indistintamente, se aplicam. Ademais, a estipulação tanto do número total de vagas a serem preenchidas quanto do número de candidatos classificados para cada etapa sucessiva do certame se inserem no âmbito de discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe defini-los com base em critérios de oportunidade e conveniência. Assim, é descabida a análise da eficiência ou economicidade das regras editalícias pelo Poder Judiciário, sob a alegação de que isso resultaria na convocação de número de candidatos inferior ao total de vagas, sob pena de indevida intromissão no mérito administrativo. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no Recurso Extraordinário no 635.739, em sede de repercussão geral (Tema no 376), por unanimidade, que as denominadas “cláusulas de barreira”, para seleção dos candidatos melhor classificados em determinada etapa do concurso público para prosseguir para a próxima etapa, não ferem o princípio da isonomia e têm amparo constitucional: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5o, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014) Foi esse o entendimento do voto do relator, Min. Gilmar Mendes: A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está repleta de casos em que o tratamento desigual entre candidatos de concursos públicos estava plenamente justificado e, portanto, em vez de violar, concretizava o postulado fundamental da igualdade. Nessa perspectiva de análise, deve-se levar em conta a intrínseca relação entre isonomia e impessoalidade que rege o tema dos concursos públicos. A impessoalidade, que é atributo indissociável de qualquer certame público, guarda estreita relação com o princípio da igualdade. O tratamento impessoal e igualitário é condição imprescindível à realização de um concurso público, que pode ser definido como um conjunto de atos administrativos concatenados, com prazo preestabelecido para sua conclusão, destinado a selecionar, entre vários candidatos, os que melhor atendam ao interesse público, levando-se em consideração a qualificação técnica dos concorrentes. Portanto, não se pode perder de vista que, ontologicamente, o concurso público, por critério de impessoalidade, visa a selecionar os mais preparados para o desempenho das funções exercidas pela carreira na qual se pretende ingressar. A impessoalidade implica, entre outros vários fatores, o critério meritório, que não distingue os atributos meramente subjetivos, mas aqueles relacionados ao preparo técnico do candidato para o exercício da função pública. Distinções fundadas em caracteres objetivos relacionados ao desempenho do candidato, como a diferenciação de notas conquistadas nas provas do certame, tornam-se essenciais para qualquer concurso, na medida em que tornam possível à Administração a aferição, qualificação e seleção dos cidadãos mais capazes para exercer as funções públicas. Não é incomum, portanto, que a maioria dos certames utilize de critérios como esse, baseados nas notas conquistadas pelo candidato ou na sua melhor classificação entre os demais candidatos. Regras diferenciadoras de candidatos em concursos públicos, que igualmente utilizem fatores de discrímen relacionados ao desempenho meritório do candidato ou à sua classificação no certame, também podem estar justificadas em razão da necessidade da Administração Pública de realização eficiente e eficaz do concurso. Muitas vezes, como parece óbvio, a delimitação de um número específico de candidatos para participação em fases mais avançadas de um concurso torna-se fator imprescindível para sua concretização com base na exigência constitucional de eficiência. Parece sensato considerar, nessa linha, que essa delimitação numérica de candidatos deva guardar pertinência lógica com o número de vagas oferecido no edital, além de outros fatores, como a disponibilidade de recursos humanos e financeiros para a realização do certame. São critérios que, portanto, não violam o princípio da isonomia, ao contrário, são exigidos por ele em matéria de concursos públicos. Por isso, e justamente por isso, as regras restritivas em editais de concurso público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira, quando estão fundadas (e assim justificadas) em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, concretizam o princípio da igualdade (e também o princípio da impessoalidade) no âmbito do concurso público. (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014) (Destaquei.) Assim, não há que se falar em violação à isonomia, nem à razoabilidade ou à competitividade do certame, uma vez que as referidas cláusulas têm por objetivo realizar a finalidade precípua do concurso público, a seleção dos candidatos mais qualificados com base em critérios objetivos e impessoais baseados no mérito. Descabido falar em distinguishing, uma vez que o caso dos autos amolda-se precisamente à hipótese examinada pelo Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada deste Eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS ÀS PRÓXIMAS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. CANDIDATOS ELIMINADOS. ELIMINAÇÃO DEVIDA. 1. Acláusula de barreira trata-se de limitação importante para selecionar os candidatos melhores colocados no certame e, consequentemente, mais capacitados para o exercício da função pública, o que está em plena harmonia com o princípio da eficiência administrativa. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de considerar válida e legítima a imposição de cláusula de barreira em concurso público. 2. Conforme estabelecem os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, os atos que regem o concurso público devem obediência aos termos previstos no edital. Assim, O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital. 3. Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois trata-se de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato e, portanto, não viola a isonomia (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014). 4. A atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do certame, sendo vedada sua interferência acerca do quantitativo de vagas, insuficiência do cadastro de reserva e necessidade de convocação de aprovados, uma vez que pertinentes ao mérito administrativo. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1657479, 07075253420218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. AGEPEN-DF. EDITAL 01/2014. CONVOÇÃO DE EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO NA FASE OBJETIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. 1.Afigura-se legal a eliminação dos candidatos excedentes do concurso público para Agente Penitenciário do DF (Edital no 1-SEAP-SSP/2014) após a realização da prova objetiva (primeira fase) do certame, pois verificado que a Administração observou a cláusula de barreira estabelecida no item 2.3 do Edital no 06/2015 ("Os candidatos não classificados nas posições-limite, indicadas no quadro acima, estão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público"), cuja previsão é constitucional (STF, RE 635.739/AL - Tema 376/RG). 2.Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária. (Acórdão 1620114, 07010280420218070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL S/A. CANDIDATO CONCORRENTE ÀS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA/NOTA DE CORTE. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. NOTA DE CORTE NÃO ALCANÇADA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CABIMENTO. 1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal à apelação cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo do recurso de apelação. 2. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração, quanto os candidatos inscritos no concurso público, devem ficar subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 3. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 635.739/AL, com repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de considerar constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhor classificados para prosseguir no certame. 3.1. O estabelecimento de cláusula de barreira/nota de corte para candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência em concursos públicos não representa ofensa aos princípios da isonomia e da acessibilidade a cargos públicos. 4. Evidenciado, no caso concreto, que a cláusula de barreira do certame fixada no edital do concurso público foi aplicada indistintamente a todos os candidatos concorrentes às vagas destinadas às pessoas com deficiência, e que a reprovação da parte autora deveu-se ao fato de não haver alcançado a pontuação mínima necessária para avançar para a segunda fase do certame, não há como ser reconhecida a ilegalidade de sua eliminação. 5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1606681, 07063831220228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSIÇÃO DE CORTE. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O e. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a validade da limitação de vagas em sede de repercussão geral, fixando a tese de que "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame" (RE 635739 - Tema 376). 3. A Impetrante não avançou à segunda etapa do concurso porque foi atingida pela cláusula de barreira constante do edital, que previa a passagem de apenas 575 (quinhentos e setenta e cinco) candidatos à etapa seguinte, enquanto ela ficou classificada na posição de no 856. 4. Constatado que a exclusão da Impetrante do certame decorreu da posição classificatória alcançada, não há falar em ilegalidade do ato, nem em reserva de vaga para futura nomeação e posse, inexistindo direito líquido e certo à participação na fase do curso de formação a ser protegido. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1437373, 07059683220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos demais argumentos do agravante, observo que é impertinente a afirmação de que “a nota final do concurso será o somatório das notas finais na primeira etapa e no curso de formação”, uma vez que é evidente que a exclusão do concurso pode ser determinada com base na nota em etapas anteriores, conforme reconhecido pela jurisprudência. Também é descabida a invocação da teoria dos motivos determinantes, pois hígida a fundamentação da Administração Pública ao negar o recurso administrativo, uma vez que deve ser reconhecida a sua discricionariedade para estipular o número de vagas a serem preenchidas e o número de candidatos a avançar a cada etapa do certame. Desarrazoada, ademais, a alegação de afronta à isonomia em razão da concessão de liminar a outros candidatos em situação análoga em processo diverso, vez que as decisões proferidas em outros processos só valem entre as partes e só podem ser impugnadas pelos meios processuais cabíveis e, ademais, as decisões mencionadas foram proferidas em sede de tutela provisória, mediante cognição sumária. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de março de 2023 16:20:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador